Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Número do processo: 0701318-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL NUNES DOS SANTOS DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora